Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000662-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDENILSON DA SILVA COSTA - CPF: 161.890.264-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES ROMBI - CPF: 083.562.811-64 (VÍTIMA), RENATO MENDES ROMBI - CPF: 158.765.538-16 (VÍTIMA), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE RODRIGUES MARTINS - CPF: 856.454.781-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO - REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE - INTERNAÇÃO DESPROPORCIONAL E REAVALIAÇÃO SEMESTRAL QUE

“AFRONTA A EXCEPCIONALIDADE” -

PEDIDO DE “SEMILIBERDADE OU LIBERDADE ASSISTIDA” OU REDUÇÃO DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO -
ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA - MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA - ENTENDIMENTO DO STJ - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA INTERNAÇÃO - PERTINÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TJMT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER A REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.

O c. STF e o c. STJ possuem entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do ECA”
(STF, HC nº; STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP; AgInt no HC nº 511.249/GO).

Mostra-se pertinente a correção do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido, “
a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
” (TJMT, AP
N.U 1030730-53.2021.8.11.0003;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000662-52.2023.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

CLAUDENILSON DA SILVA COSTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por CLAUDENILSON DA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada na Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação socioeducativa (PJE nº 1000662-52.2023.8.11.0003),
que aplicou medida de internação por ato infracional análogo a

roubo majorado [concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], com reavaliação semestral – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP –

(ID 161904797).

O apelante sustenta que: 1)
“somente se aplica a internação quando outra não se mostrar mais adequada”
; 2) a reavaliação semestral da internação “
afronta a excepcionalidade da medida”
.

Requer o provimento para que seja aplicada a medida de
“semiliberdade ou liberdade assistida”
. Subsidiariamente, reduzido o prazo de reavaliação para trimestral (ID 161905153).

Prequestiona a
“Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal”
(ID 92216570).

A i. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 161905159).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, por entender que a internação é imprescindível “
face às circunstâncias fáticas e à personalidade do agente
” e que o “
Estatuto da Criança e do Adolescente limita tão somente o máximo de período a ser fixado
” para reavaliação

(Paulo Roberto Jorge Prado, procurador de Justiça – ID 166427695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

O apelante foi representado pela prática de ato infracional nestes termos:

“[...] no dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 07h00min, na Rua Dezesseis, n° 54, Jardim Sunflower, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o representado CLAUDENILSON DA SILVA COSTA, associado a outra pessoa imputável, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Amarok V6 Confort, cor prata, Ano 2017, Placa RRP9D58/MT, 01 (uma) caixa contendo joias e semijoias, 02 (duas) TVs, marca LG, 1 (um) perfume Eternity, 1 (uma) garrafa Whisky, marca Buchanan’s, 1 (uma) carteira contendo cartões bancários, 2 (duas) facas, 2 (duas) máquinas de cortar cabelo, 1 (um) secador de cabelo, 3 (três relógios, 1 (um) par de brincos, 1 (uma) máquina de escovar cabelo, marca Spin Brush, 1 (um) notebook, marca Compaq, 1 (um) notebook, marca Vaio, 1 (um) drone, marca Dji, 1 (um) carregador portátil, cor preta, 1 (um) carregador de notebook, cor branca, 1 (uma) caixa de som, cor branca, 1 (um) cantil de bolsa inox e 1 (uma) arma de fogo, calibre .9mm, em detrimento da vítima RENATO MENDES ROMBI e ELAINE RODRIGUES MARTINS.

Com essa conduta, CLAUDENILSON DA SILVA COSTA praticou o ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, do Código Penal, impondo-se a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente representado, como forma de repressão ao ato infracional e reintegração social [...]”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça – ID 161904734).

O Juízo singular aplicou a medida socioeducativa de internação com a seguinte fundamentação:

“A materialidade do roubo bem comprovada na elaboração do boletim de ocorrência que deu notícia à Polícia Militar; na apreensão do veículo roubado, logo após a ocorrência do roubo assim como a recuperação de outros objetos que, segundo a vítima, vieram danificados. O prejuízo da vítima ficou em torno de vinte mil reais. Os televisores não tiveram sequer seu pagamento quitado. A vítima demonstrou muita mágoa e desesperança com a população desta cidade. Como a douta Promotora de Justiça registrou em suas derradeiras alegações, ele manifestou até o desejo de mudar-se desta cidade para onde veio cheio de vontade de progredir com sua família há cerca de quatro anos [...]

A autoria do roubo foi assumida pelo representado em todos os momentos em que foi ouvido e foi ele reconhecido, prontamente, pela vítima RENATO quando apresentado na audiência de continuação com mais dois adolescentes internados no CASE, por vídeo conferencia [...]

Verificando-se o ato praticado por ele, neste caso específico, é daqueles conceituados como grave o suficiente para a aplicação da MSE de internação e diante dos resultados que a ação por ele praticada resultou: prejuízo financeiro, abalo emocional e descrença da sociedade nas instituições, além de, caso não receba MSE a altura, o fato possa ser aceito como incentivo à irresponsabilidade e até a crença de impunidade, tenho que a medida mais adequada seja a de INTERNAÇÃO [...]

ISTO posto, JULGO PROCEDENTE a representação para aplicar ao adolescente CLAUDENILSON DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, reconhecendo o ato infracional descritos na representação aplicando, ao adolescente a MSE de internação, por prazo indefinido com o máximo de três anos, com REAVALIAÇÃO semestral

[...]”
(Maria das Graças Gomes da Costa, juiza de Direito – ID 161904797)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Entrega nº 2023.16.15064 (ID 161904722) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 161904714), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Flávio Marco Teixeira de Almeida, policial militar (ID 161904711), Geiser de Oliveira Gouveia, policial militar (ID 161904712), Renato Mendes Rombi, vítima

(ID 161904716), Gabriel Alves Rombi, vítima (ID 161904717) e o apelante CLAUDENILSON DA SILVA COSTA (ID 161904724).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Renato Mendes Rombi, vítima e Geiser de Oliveira Gouveia, policial militar, bem como interrogado
CLAUDENILSON DA SILVA COSTA, apelante
(Relatório de Mídias - ID 161904796/ 161904761).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que no dia 13.1.2023, por volta das 7h, na residência localizada à Rua Dezesseis, nº 54, Bairro Jardim Sunflower, Município de Rondonópolis, CLAUDENILSON DA SILVA COSTA subtraiu um veículo Amarok, cor prata, ano 2017, placas RRP9D58/MT; uma caixa contendo joias e semijoias; 2 (duas) TVs, um perfume; uma garrafa Whisky; uma carteira contendo cartões bancários; 2 (duas) facas; 2 (duas) máquinas de cortar cabelo; um secador de cabelo; 3 (três) relógios; um par de brincos; uma escova secadora; 2 (dois)
notebooks
; um drone, 2 (dois) carregadores; uma caixa de som; um cantil de bolsa inox e uma arma de fogo, todos de propriedade das vítimas Renato Mendes Rombi e Elaine Rodrigues Martins.

A internação aplicada em face do apelante fora justificada em razão da gravidade do ato infracional [roubo de veículo e outros 22 objetos, mediante concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo].

Com efeito, a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente deve considerar as circunstâncias do fato e sua gravidade (ECA, art. 112, § 1º).

Frise-se que o c. STF e o c. STJ possuem entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, I, do ECA”
(STF, HC nº 195979 - Relatora: Minª. Rosa Weber - 23.2.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.9.2019; AgInt no HC nº 511.249/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019).

No caso, as medidas eleitas pelo Juízo singular atendem
“a finalidade pedagógica de reeducação e de reabilitação social”
do adolescente infrator (TJRS, Ap nº 70084795236 - Relator: Des. José Antônio Dalto Cezar - 15.12.2020).

Em situação semelhante, o e. TJMT decidiu:

“A
medida
socioeducativa de
internação
está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. In casu, a
medida
adequada à espécie é a de
internação
, com fundamento no art. 122, I, do ECA, tendo em vista que os atos infracionais são de naturezas
graves
, cometidos mediante violência e
graves ameaças
às pessoas (equivalentes a
roubos
circunstanciados).”
(N.U 1000008-62.2022.8.11.0080 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 1º.8.2022)

Logo, a medida socioeducativa imposta pelo Juízo singular deve ser conservada.

Por outro lado, mostra-se pertinente a correção do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido, “
a fim de garantir um melhor resultado pedagógico da medida
” (TJMT, AP
N.U 1030730-53.2021.8.11.0003 – 20.5.2022;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002 - 8.5.2020).

Quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer a reavaliação trimestral da medida socioeducativa de internação aplicada ao apelante CLAUDENILSON DA SILVA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023